Tribunal: STF
Processo: ARE 1336469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. SANÇÃO DISCIPLINAR. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE NA APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE PERDÃO TÁCITO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A questão relativa à configuração de perdão tácito, diante da ausência de preenchimento de requisito subjetivo, relativo à imediata aplicação da sanção administrativa, é de nível infraconstitucional, considerando que o Tribunal de origem fundou-se na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para concluir pela nulidade da dispensa e da reintegração no cargo da empregada pública, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência, no caso, da Súmula 636 do STF.



    2. A resolução da controvérsia dos autos depende, ainda, do reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem.